Tribunal: STF
Processo: Rcl 49816
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por S.O.E.S. contra acórdão proferido pelo T.J.E.S.P., que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 130 e no RE nº 1.010.606, o qual é vinculado ao Tema 786 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que é apelada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1071534-51.2018.8.26.0100, tendo a autoridade reclamada reformado parcialmente a sentença proferida pelo juízo de piso, dando provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação de referência.



    Prossegue a narrativa aduzindo que, apesar de a autoridade reclamada reconhecer a licitude da matéria divulgada, resolveu 



    “determinar aos órgãos de imprensa requeridos a readequação das notícias impugnadas na inicial, com a exclusão do nome do autor e inclusão do nome do genitor, fazendo constar expressamente, a título de atualização, o equívoco da informação anterior”.



    Dessa forma, defende que o ato reclamado



     “está em absoluta discordância com o entendimento fixado por esta Suprema Corte, notadamente quando do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130-DF e quanto à tese firmada no Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ”.



    Alega, ainda, que, 



    “[c]abível a reclamação, resta evidenciar porque, através da decisão que compeliu a Reclamante a extirpar de seus arquivos informações verdadeiras e de interesse social e que, no exercício do direito dever jornalístico de comunicar, pretendia e continua querendo repassar aos seus leitores, o Tribunal-Reclamado desacatou o julgamento histórico que colimou na ab-rogação da ‘Lei de Imprensa’, de 1967, isto é aquilo que, sob o memorável voto-condutor do ministro Ayres Britto, em torno da liberdade de expressão essa Excelsa Corte pacificou na ‘Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental’ nº 130. 



    De igual modo –– e ainda que alegada a reparação da matéria hostilizada –– o v. acórdão vulnera expressamente a tese firmada no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ –– cujo acórdão está ementado que ‘É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível’.



    (...)



    18.- In casu, nada justifica a pena de censura ao que publicado: a uma, porque trata-se da divulgação de informações verdadeiras, licitamente obtidas (autoridade policial e o próprio depoimento do Reclamado); a duas, porque o E. Tribunal a quo reconheceu ‘não haver ilícito na reportagem’ (Doc. v. Acórdão); a três, porque o acontecimento envolvendo uma empresa investigada por atos de corrupção [omissis] é, sim, de relevante interesse público não importando o lapso temporal decorrido e o envolvimento dos sócios da empresa. 



    19.- Em suma, Excelências, pouco importa a posterior ligação do genitor do Reclamado com os atos de corrupção, para se apurar a regularidade da matéria, abrindo brecha para um incabível ‘direito ao esquecimento’ que, in casu, nada mais é do que censura!”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação “para o fim de cassar o acórdão impugnado – exorbitantes e antagônicos àquilo que julgou na salientada ‘Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental’ (ADPF/130) e no Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ”.



    É o relatório. Decido.



    Quando a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 786 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Destarte, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a presente reclamatória foi ajuizada após o julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração opostos do acórdão que a proveu. Ademais, conforme extrai-se da inicial,



    “4.- Contra o referido decisum, a Reclamante opôs embargos declaratórios visando sanar obscuridades contidas no v. Acórdão, os quais foram rejeitados pela turma Julgadora (Doc). 



    Nessa esteira, a Reclamante apresentou recurso especial, posto que reconhecido que não houve ilícito na matéria e não foi caso de homonímia, sendo que nada há para ser corrigido. Recurso este ainda pendente de julgamento.”.



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Ademais, no tocante à ADPF 130, também indicada como paradigma, entendo que a decisão, não obstante tenha assentado a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS,PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (…)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Assim, não prospera a conclusão defendida pela reclamante de que a primazia do bloco de direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa afirmada na ADPF nº 130/DF garante “o direito de se expressar e omitir opinião livremente, sem restrição ou imposição judicial que possa repelir sua atuação profissional”.



    A Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica) na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, retificação, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V);direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas(inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia pelo Poder Judiciário sobre a liberdade de imprensa exercida com a publicação da matéria, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca da possibilidade de correção dos dados divulgados, de acordo com a alteração dos fatos ocorrida posteriormente, considerado o conjunto fático-probatório dos autos, conforme se extrai da ementa do acórdão impugnado (e-Doc. 10):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor propôs a demanda contra os órgãos de imprensa pretendendo a exclusão de notícias envolvendo o respectivo nome. Sentença de improcedência. Preliminar - Alegação genérica de cerceamento de defesa. Afastamento. Mérito - Grande semelhança entre o nome do requerente [omissis] e do genitor [omissis]. Admissão pelo requerente, no curso da demanda, de que forneceu o respectivo nome, em 2010, para figurar como sócio em uma empresa administrada pelo genitor. Investigação [omissis] sobre atos ilícitos praticados pela referida sociedade, com divulgação do nome do autor pelos meios de comunicação requeridos. Ausência de irregularidade, à época, na atuação da imprensa. Informação acerca da participação do autor na sociedade é verdadeira e a divulgação ocorreu com base em dados fornecidos por órgãos oficiais. Por outro lado, verifica-se que o autor-recorrente foi indicado como sendo um participante ou até mesmo um operador do esquema de corrupção, sendo posteriormente descoberto que tal acusação recaía, na realidade, sobre o respectivo genitor (sócio de fato da empresa). Informações que, posteriormente à divulgação das notícias indicadas na inicial, foram retratadas pelo Ministério Público Federal inclusive perante o MM Juízo Federal [omissis], ensejando o encerramento das investigações contra o autor-recorrente, por homonímia. Cumpre ressaltar que o caso em debate não se refere ao direito ao esquecimento propriamente dito (tese já afastada pelo STF em julgamento recente, com Repercussão Geral), pois não se pretende desvincular o nome do autor de eventuais fatos que tenha praticado. Na realidade, o caso trata da possibilidade de modificação do conteúdo das notícias, pois estas, em razão de situações posteriormente ocorridas, de fato não mais condizem com a realidade. Exposição indevida do nome do autor, causando-lhe prejuízos como encerramento de contas bancárias e dificuldade de recolocação no mercado do empreendedorismo. Caso excepcional. Possibilidade de acolhimento parcial do pedido do autor, não para excluir as notícias integralmente, como pretendido, mas para determinar que os órgãos de imprensa requeridos atualizem os dados nas reportagens apontadas na inicial, a fim de refletir a realidade fática atual – ou seja, deverão proceder a exclusão do nome do autor e a substituição pelo nome do genitor. Demanda parcialmente procedente. 



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente